Tribunal: TJMT
Processo: 1043088-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043088-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIOGO SBORCHIA - CPF: 000.070.461-03 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (APELADO), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1043088-33.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
:
Diogo Sborchia, João Carlos Sborchia e Sheila Sborchia.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE -

INOBSERVÂNCIA AO COMANDO JUDICIAL -

NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o do art. 485 do citado Código.

Constitui error in procedendo a extinção do feito, por desídia da parte, se não verificado o abandono da lide.

Demais a mais,
uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6o, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

Sentença anulada. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1043088-33.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
:
Diogo Sborchia, João Carlos Sborchia e Sheila Sborchia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A
,

contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

nos

autos
da
Ação Monitória no 1043088-33.2021.8.11.0041, proposta em face de
Diogo Sborchia, João Carlos Sborchia e Sheila Sborchia,
que extinguiu
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II e III, do CPC, por
inércia do autor.

Inconformado, recorre o banco-autor, ora apelante,

sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da inexistência de desídia a

fundamentar a prolação de sentença com base nos incisos II e III do CPC.

Diz que não abandonou o processo e que sempre fora diligente em dar o impulso necessário quando intimado pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em abandono da causa, notadamente, porque não decorrido 30 (trinta dias) e sequer 1 ( um) ano da distribuição da lide.

Pontua que a extinção por abandono depende de requerimento do réu, consoante Súmula n. 240 do STJ.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, para que seja dado o regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1043088-33.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
:
Diogo Sborchia, João Carlos Sborchia e Sheila Sborchia.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A, objetivando a constituição em titulo judicial da dívida no valor de R$ 2.395.048,73 (dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quarenta e oito reais e setenta e três centavos), representada pelas

Cédulas de Crédito Bancário no 713.906.561 e 713.904.900.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, após decorrido prazo para intimação pessoal do autor a dar prosseguimento ao processo,

o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, por inércia do autor.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancaria, ora apelante.

Insurge-se sustentando a incorreção da sentença, ao argumento de que procedeu aos andamentos necessários ao regular processamento do processo.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a peça inicial foi distribuída em 30.11.21, que foi expedida carta de citação dos sendo apenas intimados o primeiro recorrido em 01.04.22 (Id n. 14181843), que opôs embargos no Id n. 145181871,

e em seguida, foi determinado a intimação da recorrida Sheila Sborchia em

26.04.22 (Id n. 145181866).

Retornada a diligência negativa em duas oportunidades, sendo a segunda registrada em 22.06.22 (Id n. 145181906),

a magistrada
a quo
determinou a intimação do banco, para manifestar-se, sob pena de extinção, tendo a instituição tomado ciência em 14.07.22 (Id n. 145181912) e certificado a inercia em 02.08.22 (145181913). Em seguida, o feito foi sentenciado, na forma do art. 485, II e III, do CPC, por reconhecer a magistrada o abandono da causa pela instituição bancária.

Assim é que, diante desse cenário, caberia

a magistrada
a quo
aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta dias), todavia, extinguiu o feito por inercia da parte autora, o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio,

e, por isso, a sentença deve

ser reformada para o fim de afastar a extinção do processo por abandono, já que a omissão processual não ocorreu, para o regular prosseguimento na origem.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AUTOR NÃO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1o DO CPC – PREJUÍZO DEMONSTRADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO –RECURSO PROVIDO.

A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.

O não cumprimento dessa formalidade para eventual extinção do feito por abandono da causa implica em nulidade insanável
’ (RAC N. 0002045-07.2018.8.11.0020, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 02.02.22)

Ademais, a extinção por abandono, quando perfectibilizada a citação,

ainda que de um dos requeridos, e apresentada contestação,

requer intimação pessoal da parte ré, providência indispensável a teor do que determina o artigo 485, §6o, do CPC
[1]
e da Súmula 240 do STJ, senão vejamos:

“ APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU - SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”
(RAC N. 0000897-76.2010.8.11.0040, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 09.03.22)

Logo, não agiu com o costumeiro acerto a togada
a quo
, merecendo ser anulada a

sentença recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Art. 485. omissis.

[...]

[1]

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do
réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022